Tribunal: TJDFT
Processo: 0748679-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTA SALÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA No 1.085/STJ. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que suspendeu os descontos automáticos das parcelas de empréstimo bancário na conta salário, a pedido da parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se o consumidor pode cancelar a autorização para desconto automático de parcelas de empréstimo em conta corrente, inclusive conta salário, à luz da Resolução Bacen no 4.790/2020 e do Tema no 1.085/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura ao titular de conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, disciplinando o procedimento para tanto, inclusive quando a conta é utilizada para recebimento de salários.
5. O Tema no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário, condicionando, contudo, essa licitude à manutenção da autorização, facultando ao consumidor o direito de revogá-la.
6. A jurisprudência pátria admite a revogação da autorização de débito automático a qualquer tempo, ainda que em contratos celebrados anteriormente à edição da Resolução no 4.790/2020 do Bacen.
7. No caso concreto, a agravada notificou extrajudicialmente a instituição financeira para cancelar os débitos em sua conta corrente, sem que houvesse atendimento à solicitação, restando demonstrada a probabilidade do direito invocado.
8. A retenção dos rendimentos da agravada, inviabilizando sua subsistência e de sua família, caracteriza risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.
9. Fixadas as astreintes em valor razoável e proporcional, suficiente para compelir o cumprimento da obrigação imposta, não há falar em afastamento ou redução da penalidade, porquanto o montante arbitrado confere efetividade à decisão judicial e desestimula o descumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. O consumidor pode revogar a autorização de desconto automático de parcelas de empréstimo em conta corrente, a qualquer tempo, observados os procedimentos da Resolução Bacen no 4.790/2020.
2. A probabilidade do direito e o risco de dano à subsistência do consumidor autorizam a manutenção da tutela de urgência que suspende descontos automáticos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; e Resolução Bacen no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.085 (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 9/6/2021).